Tribunal: STF
Processo: RE 1604917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-doc 81), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DENEGANDO A SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N.º 970.821/RS (TEMA 517/STF). LEGALIDADE DO DECRETO N.º 7.871/2017, QUE PROMOVEU MERA REGULAMENTAÇÃO DO ART. 5.º, §§ 6.º E 8.º, DA LEI N.º 11.580 /1996. HIPÓTESE DE ANTECIPAÇÃO, POR FICÇÃO, DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N.º 598.677 /RS (TEMA 456/STF). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em sede de recurso extraordinário (e-doc 107), a recorrente alega a violação do artigo 150, inciso I da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado no Tema 456 da Repercussão Geral.
Argui, em síntese, que a Lei Estadual 11.580/96 apenas delegou, genericamente, a competência tributária ao poder executivo, o qual criou a obrigação tributária referente à antecipação do tributo através do Decreto Estadual n.° 7.871/17.
Desta feita, sustenta que o Tribunal a quo, ao aplicar o entendimento do Tema 517 da Repercussão Geral e exigir o pagamento da diferença de alíquota no caso, violou o princípio da legalidade e a tese fixada no Tema 456.
A Corte de origem, em juízo de admissibilidade (e-doc 131), devolveu os autos à câmara de origem para, querendo, realizar juízo de retratação à luz do Tema 1284 da Repercussão Geral. Em seguida, diante da negativa do juízo de retratação pela câmara de origem, a Vice-Presidência admitiu o recurso (e-doc 134).
É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
De início, faz-se necessário transcrever as teses dos Temas n.° 456, 517 e 1284 da Repercussão Geral que abordam a matéria objeto da presente pretenção recursal.
Eis as teses fixadas para os respectivos temas:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. (Tema 456)

“É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos crédito”. (Tema 517)

“A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.” (Tema 1284)

Desta feita, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, tem-se que a previsão em lei em sentido estrito é requisito para a exibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). Contudo, no caso dos autos, a Lei Estadual 11.850/96 não definiu a antecipação do DIFAL, fixando apenas uma ampla previsão de recolhimento.
A exigência do tributo se deu, apenas, com o advento do Decreto n.° 7.871/17. De parte da lei estadual, houve alteração legislativa genérica para a exigência do tributo, conforme se extrai do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.580, de 1996:

§ 6º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo.

Sendo assim, verifica-se que a lei estadual delegou ao Poder Executivo a definição do momento da ocorrência do fato gerador, de forma a violar o entendimento do Tema 456 da Repercussão Geral, bem como o princípio da legalidade.
Convém destacar que a disposição supracitada é muito similar à hipótese da lei gaúcha, analisada - e censurada - no julgamento do Tema RG n.° 456, que continha a mesma locução “poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto”.
Nesse cenário, a jurisprudência do STF não autoriza a ampla e irrestrita liberdade de delegação legislativa à norma regulamentar para estabelecer a hipótese de incidência da antecipação, de sorte que o alto grau de indeterminação precariza o princípio constitucional da legalidade.
Nesse sentido, registro o precedente da Segunda Turma:

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Cobrança do ICMS-Difal sobre microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Possibilidade, conforme tema nº 517 Do Ementário da Repercussão Geral. Necessidade de lei estadual específica autorizativa da cobrança, nos termos dos temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em que se questiona a aplicação do Tema RG nº 517, no qual o Plenário do STF chancelou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS sobre empresas aderentes ao Simples Nacional, tendo em vista o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g”, 2, e “h” da Lei Complementar nº 123, de 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se excludente o Tema RG nº 517, em relação ao Tema RG nº 456, no qual fixada tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses firmadas em repercussão geral são convergentes e apresentam requisitos cumulativos para a cobrança do ICMS-Difal em desfavor de empresas optantes pelo Simples, devendo, para além da Lei Complementar nº 123, de 2006, a previsão específica em lei estadual. 4. Nesses termos, a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.” IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao que se nega provimento. (RE 1449991 AgR-segundo, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/10/24).

Por fim, destaco trecho da decisão monocrática de lavra do Min. Alexandre de Moraes, no RE n.° 1.449.385/PR, que, em análise desta mesma norma paranaense, concluiu pela manutenção do acórdão que inadmitiu a incidência do DIFAL:

“No caso concreto, o Juízo singular concedeu a ordem para reconhecer a inexigibilidade da antecipação do diferencial de alíquotas e [ordenar] à autoridade coatora se abster de exigir o pagamento do diferencial de alíquota interestadual (4%) e interna do ICMS da impetrante nas operações de compra mencionadas pelo Decreto n° 442/2015 (Doc. 10, fl. 3). Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (Doc. 23, 5):
(...)
Sobreveio juízo de negativo de adequação aos Temas 456 e 517 da repercussão geral, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 25, fl. 6):
‘Note-se que o diploma estadual não trazia qualquer previsão efetiva acerca do fato gerador do ICMS diferencial, em caso de mercadoria proveniente de outra unidade da federação, mas apenas definia, em seu artigo 5º, § 6º, a possibilidade de sua exigência, “na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo’.
O silêncio do legislador apenas foi quebrado pelo Decreto nº 6.080/2012, do Regulamento do ICMS, em sua redação alterada pelo Decreto nº 442/2015, quando passou a dispor:
[…]
Com efeito, a legislação paranaense, no que toca à antecipação do momento de pagamento do imposto, ao prever que ‘Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo’ (art. 5º, § 6º), em muito se assemelha com a legislação gaúcha examinada no leading case, entendida pelo Supremo Tribunal Federal como insuficiente a autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual, por estabelecer diálogo ‘em branco’ com o ato infralegal.
Assim, a Lei Orgânica do ICMS somente previu a possibilidade de exigência do pagamento antecipado da exação, enquanto a previsão expressa do momento de incidência do tributo se deu apenas por meio do Decreto Estadual, que efetivamente dispôs sobre o fato gerador do imposto, extrapolando a reserva legal, o que torna inexigível da impetrante o diferencial de alíquota do ICMS antecipado, na forma do Decreto nº 442/2015.
[…]
Cumpre frisar, inobstante, que a constitucionalidade da ‘imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional’, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 517, não dispensa a necessidade de que eventual previsão de antecipação sem substituição tributária se dê ex lege, conforme expressamente sublinhado pelo próprio Min. Dias Toffoli, relator do Tema 456, em seu voto vista no julgamento do Tema 517, quando analisou, detidamente, o teor da Lei Estadual local para concluir sobre a concomitante adequação da norma questionada à orientação firmada no Tema 456 (...)“

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do RE 598.677-RG (Tema 456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/5/2021), submetido ao rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria (Tema n.° 456 da Repercussão Geral), decida como de direito.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente